Tribunal: TJDFT
Processo: 0732662-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATUAÇÃO COM FINS DE MERCANCIA. PROVA DA LICITUDE DE SUA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOLO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTS. 180, §5o E 155, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR PROXIMO AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REDUÇÃO DE 1/3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O conjunto probatório formado evidencia que o réu detinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular que estava em sua posse e que foi adquirido em Feira popular conhecido por sua alta informalidade, local onde comumente são vendidos produtos oriundos de crime.
2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e associados a outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 2.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
3. A receptação culposa descrita no § 3o do artigo 180 do Código de Processo Civil se caracteriza quando o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime; sabendo, estará caracterizada a receptação dolosa prevista no caput. 3.1. Segundo a jurisprudência, quando há a apreensão da coisa resultante de crime na posse do agente, é dele o ônus de comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu na forma culposa. Isso não implica violação de garantias ou liberdades fundamentais, mas decorre da aplicação da regra processual ordinária do artigo 156 do Código de Processo Penal: a prova da alegação compete a quem a fizer. 3.2. A versão da defesa, entretanto, não é confirmada por nenhuma outra prova, está isolada e, portanto, não demonstra o desconhecimento do acusado/recorrente acerca da origem ilícita dos bens. 3.3. As provas são suficientes para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, inviabilizando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
4. Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal), deve ser reconhecida a receptação privilegiada. 4.1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento do privilégio, o valor da coisa objeto do delito não pode ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedente. 4.2. Reconhecida a conduta dolosa do agente, não cabe a aplicação da isenção de pena prevista na lei, uma vez que a benesse legal é restrita a modalidade culposa do delito (cf. HC n. 88.977/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 8/2/2010). 4.3. Considerando que o próprio réu confessou saber o valor do bem receptado – o qual era avaliado por cifra próxima ao salário-mínimo vigente a época dos fatos –, deve incidir a fração de 1/3 sobre a pena intermediária apurada. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.